Tribunal: STF
Processo: Rcl 57433
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta em face de ato da 2ª Câmara Criminal, alegando-se descumprimento de decisão monocrática por mim proferida no HC 220.700/MS.



    Argumenta-se, em suma, que “não competia ao Juiz Relator, de segundo grau, a readequação da pena, mas pelo contrário, competia-lhe, dar cumprimento à ordem, remetendo os autos ao primeiro grau, notadamente o Juiz Natural do processo”



    Requer-se que seja declarada a nulidade do ato reclamado, remetendo-se os autos ao juízo de origem para que imediatamente refaça a dosimetria da pena dos reclamantes, bem como que seja revogada a prisão preventiva destes.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão os reclamantes.



    De plano, a partir da leitura da parte dispositiva da decisão cujo descumprimento se alega, é possível constatar que determinei o refazimento da dosimetria da pena pelo Tribunal de Justiça, não pelo Juízo de primeiro grau.



    Portanto, a toda evidência, o ato reclamado, diversamente do que sustentam os requerentes, foi proferido pela instância a que cabia o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, inexistindo o descumprimento aventado.



    Por outro lado, o art. 21, § 1º, do RISTF permite ao relator, monocraticamente, negar seguimento a pedidos manifestamente improcedentes, como o que ora se examina.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente